Tribunal: TJMT
Processo: 1004861-59.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004861-59.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica. Ação fundamentada em laudos técnicos unilaterais e genéricos. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. Nas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão
: (i)
se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; e
(ii)
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e as oscilações de energia elétrica, de modo a ensejar o ressarcimento por parte da concessionária de energia.

III.
Razões de decidir

4. A análise das razões recursais demonstra que o apelante enfrentou de forma clara os fundamentos da sentença, sendo plenamente identificáveis os pontos de inconformismo, motivo pelo qual deve ser afastada a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

5. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, sem identificação do profissional responsável, e não comprovam com grau de certeza suficiente o nexo de causalidade entre o dano e a suposta oscilação de energia.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova inequívoca do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ônus que não foi cumprido pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada
.
Recurso desprovido
.
Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a motivação do recurso é clara e enfrenta os fundamentos da sentença. 2. Laudos genéricos e unilaterais não são suficientes para comprovar nexo causal entre danos e falha na prestação de serviço de energia elétrica. 3. A responsabilidade objetiva exige prova do nexo causal, mesmo diante de concessão de serviço público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º; 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1004861-59.2021.8.11.0045
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 283501391) sustentando, em síntese, que os danos aos bens eletroeletrônicos dos segurados foram causados por distúrbios elétricos na rede da Apelada, conforme atestado por laudos técnicos anexados.

Defende que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que a Apelada falhou em seu dever de manutenção e proteção da rede elétrica.

Sustenta que a ANEEL, em sua Resolução 1.000/21 e Módulo 09 do PRODIST, valida laudos de oficinas não credenciadas pela concessionária.

Além disso, afirma que a Apelada não apresentou provas que refutassem o nexo causal, apenas "telas genéricas" e não juntou indicadores que comprovassem o fornecimento contínuo de energia.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para que a sentença seja reformada, e a Apelada seja condenada a ressarcir a Apelante nos termos da petição inicial.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 283501394), suscitando a preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 284742856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O requerente sustenta, em suas contrarrazões (id.
281529381
), afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau.”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o requerido enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo requerente/apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1004861-59.2021.8.11.0045
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Consta dos autos, que a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento do montante de R$ 5.715,00 (cinco mil, setecentos e quinze reais), pago a um de seus segurados devido a danos materiais causados por oscilações e/ou picos de energia elétrica na unidade consumidor do segurado, amparado pela Apólice de Seguros nº 6190180 0002484067.

A Requerida apresentou sua contestação (id. 283501937) alegando, em resumo, a inexistência de responsabilidade, ante a ausência de nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela Requerida, para tanto, sustentou a inexistência de prova inequívoca da falha na
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, tendo em vista que os laudos apresentados eram inconclusivos.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que
“a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de comprovar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram efetivamente causados por oscilações de energia elétrica, conforme alegado nos laudos anexados à inicial”
.

A Requerente, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Contudo, compulsando os autos detidamente, hei por bem
manter a r. sentença recorrida
.
Isso porquê, analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de supostos laudos técnicos (id.
283500887 – fls. 6 e 7
), emitidos em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme destaco abaixo:

Vê-se, pois, que além de não identificar o profissional responsável pela avaliação do equipamento, medida que se faz necessária para saber se o profissional tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos objetos segurados e a sua extensão, o mencionado laudo é genérico, de modo que não comprova com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

Em resumo, analisando o mencionado documento, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte do Apelante no sentido de que a oscilação de energia (ou descarga elétrica) foi, de fato, a causa dos danos nos equipamentos dos segurados, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia (art. 373, I do CPC).

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação/descarga elétrica) dos danos narrados na inicial, não há falar em condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis
. (TJ-MT - N.U 1007081-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico de informática, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.
(TJ-MT - N.U 1032070-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Em atenção ao
§11 do

art. 85, do CPC, m
ajoro os honorários de sucumbência de 10% para o novo importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025